Tribunal: STF
Processo: ARE 1545277
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Inexistência de previsão no edital de requisitos objetivos para avaliação fenotípica. Análise aberta e subjetiva. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária com pedido de declaração de nulidade de ato de banca examinadora mediante a qual excluída candidata cotista. Pedido julgado procedente pelo Juízo, decisão mantida pelo TJCE, no sentido da nulidade do ato pelo qual se afastou a autora do concurso por falta de fundamentação, tendo em vista que, na cláusula de edital, não se previam critérios objetivos para atuação da banca examinadora em relação à declaração de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, e (ii) se houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 485 e nº 1009 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    4. A controvérsia foi resolvida a partir (a) da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora e (b) da (i)legalidade de cláusula editalícia de concurso público. Assentou o TJCE que a comissão nem sequer registrou, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento referente ao não enquadramento da candidata como pessoa negra/parda. E mais, ao analisar o edital, registrou que a previsão de que o resultado do exame da heteroidentificação se daria sem qualquer critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, viciando o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 485. 



    6. Por outro lado, descabido e inócuo seria determinar que a banca procedesse a nova análise de heteroidentificação, tendo em vista a ausência de critério objetivo para o mencionado exame no edital do concurso a que se submeteu a autora. 



    7. A matéria objeto do recurso não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, na qual se dispõe sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo. 



    8. A análise dos argumentos constantes do extraordinário envolve o exame do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “Recurso inominado. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Concurso público estadual para provimento de cargo de enfermeiro assistencial. Ato de eliminação da candidata do certame. Vagas reservadas. Cotas raciais. Autodeclaração da requerente submetida à comissão avaliadora. Vício de motivação do ato administrativo. Ausência de critério objetivo. Excepcionalidade que justifica a intervenção judicial. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Ceará aponta violados os arts. 2º, 5º, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, incs. I e II, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF nos Temas nº 485 e nº 1.009 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta não caber ao Judiciário, ao constatar falha formal, suprir o próprio mérito da avaliação do candidato, em substituição à banca examinadora.



    3.2. Entende que, ao invés de anular o ato da comissão por vício de motivação e substituir a banca examinadora, deveria ter determinado nova avaliação do candidato, a partir de critérios objetivos (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação da candidata requerente de disputa pública para provimento de cargo público junto ao Estado do Ceará, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração da autora, que não se enquadra como pessoa parda/negra,na concepção dos membros da referida Comissão.



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca/Comissão, apesar dos requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios.



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria a análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilita a reinclusão da candidata no certame.



    (...)



    Demais disso, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar a candidata pessoa “não cotista”. Tais fatos, a meu ver, configuram violação ao direito da candidata à ampla defesa e contraditório, pois teve que apresentar recurso administrativo sem saber em quais exigências do Edital especificamente não teria se enquadrado, obtendo, depois, da Banca Organizadora, justificativa de indeferimento que se constitui genérica e imprecisa, pois não indica quais os critérios utilizados nem como deixou de neles se enquadrar.



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo na ADC 41/DF e na ADPF 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização, o que, inclusive, o demandante não discute nos autos.



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.



    (...)



    Note-se que não se trata de violação ao tema de repercussão geral do STF nº 485, haja vista que deve ser feito a devida distinção entre a hipótese que originou a mencionada tese (revisão de questão de prova e gabarito pelo Judiciário) e a hipótese dos autos (indeferimento não motivado à autoavaliação da candidata). Uma vez mais, também se deve destacar que não é que não se possa realizar a verificação, por heteroidentificação,, é que a Banca somente poderá o fazer mediante a utilização de critérios objetivos e apresentação de motivação idônea.



    (...)



    Por isso, caberia à Banca, no caso, à Comissão verificadora, em caso de não aprovação da autodeclaração da candidata, apresentar parecer que indicasse o critério utilizado e explicasse como teria deixado a demandante de nele se encaixar.



    (...)



    Por último, registre-se que cabe ao Judiciário, evidentemente, sem interferir nas decisões tipicamente políticas e na discricionariedade propriamente dita da Administração Pública, sob pena de malferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, averiguar os critérios de legalidade e constitucionalidade adotados no certame do qual participou a parte autora.



    Assim, configura-se plenamente possível o controle judicial dos atos administrativos, se verificada a existência de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo até mesmo admitida, excepcionalmente, na doutrina e na jurisprudência, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual deve o Judiciário, inclusive em relação a atos discricionários, aferir se a justificativa alegada pela autoridade administrativa é competível coma situação fática ou jurídica em comento, o que se faz para não incorrer em esvaziamento do princípio da inafastabilidade da jurisdição - inciso XXXV do art. 5º da CF/88.” (e-doc. 20).



    5. Acrescento o que foi lançado quando do julgamento dos embargos de declaração:



    “A propósito do tema 1009 da repercussão geral do STF, citado apenas em sede de embargos, compreendo que deve ser feita a devida distinção. Como já referenciado desde o princípio, não há como determinar nova avaliação, pois há lacuna do Edital na indicação de critérios objetivos a serem observados (...).” (e-doc. 20).



    6. Do quanto acima transcrito, ao contrário do que alegado nas razões do apelo, percebe-se que, em momento algum, o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não procedeu a qualquer análise de fenótipo, substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção. 



     



    7. A controvérsia foi resolvida a partir (a) da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora e (b) da (i)legalidade de cláusula editalícia de concurso público. Assentou o TJCE que a comissão nem sequer registrou, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento relativo ao não enquadramento da candidata como pessoa negra/parda. E mais, ao analisar o edital, registrou que a previsão de que o resultado do exame da heteroidentificação se daria sem qualquer critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, viciando o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário. 



    8. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, eis que lançado sem a devida fundamentação e praticado a partir de cláusula editalícia da qual não consta critério objetivo para o procedimento de análise da declaração de heteroidentificação de candidato a concurso público. 



    9. Por outro lado, como consta do acórdão relativo aos embargos de declaração, descabe determinar que a banca proceda à nova análise de heteroidentificação, tendo em vista a ausência de critério objetivo para o mencionado exame, no edital do concurso a que se submeteu a autora. 



    9.1. Ressalto, ainda, que a questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, no qual se trata de hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo.



    10. Por fim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso daquele lançado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo TJCE no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    11. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator